Tribunal: TJES
Processo: 5000276-48.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-48.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: HILTON CARLOS SCHWAB FILHO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.)

RECDOS.: HILTON CARLOS SCHWAB FILHO e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. EXCESSO DE COBRANÇAS INDEVIDAS
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que foram realizados empréstimos com o consumidor, via
procedimento de “
clique único”,
existindo um ac
ordo que se encontra ativo e com as parcelas em dia. A
firma
que a simples alegação d
e
dano não gera direito de indenizar,
sendo
que a parte autora não comprovou o dano sofrido.
Atesta
que o Banco não praticou qualquer ato ilícito com a intenção de causar danos ao autor. Requer a reforma da r. sentença de piso,
e,
alternativamente, a minoração do valor arbitrado a
título
de dano moral.
Tese do
Autor/Recorrido
Hilton Carlos Schwab Filho:

Alega o recorrido que o consumidor nunca teve vínculo com a empresa fornecedora de serviços. Afirma que o segundo recorrido apenas foi incluído no polo passivo porque presta serviço
s
de cobrança para o primeiro requerido. O Santander já foi processad
o
e efetuou acordo com o consumidor no processo 0000688-35.2017.8.08.0044, contudo, não parou de cobrar indevidamente. O consumidor vem recebendo cobranças indevidas da empresa requerida, por dívida que nunca existiu. Afirma que o recorrido ligou várias vezes para o serviço de atendimento da empresa, tentando resolver a questão, sem sucesso. Alega que deve ser aplicado ao caso a teoria do desvio produtivo. Afirma, ainda, que a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, o que exclui a comprovação de dolo ou culpa. Afirma estarem presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau. A requerida Recovery não apresentou recurso
ou contrarrazões
.
3. Sentença:
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma que vem sendo cobrado indevidamente
pelos recorridos
, de forma excessiva,
tendo tentado
resolver administrativamente a questão, sem êxito. A parte contrária alega que trata-se de empréstimos de “clique único”, porém não comprova a realização de tais empréstimos nos autos, não se
incumbindo
assim, do que dispõe o artigo 372, II do CPC, qual seja, comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Ademais, a alegação do autor de que não possui dívidas com os requeridos deve prosperar. Ainda, depreende-se das provas dos autos que o autor vem recebendo insistentes cobranças dos requeridos. Restando, portanto, comprovado os abusos por parte destes. Referida ocorrência não pode ser tida como mero aborrecimento, sendo perfeitamente passível de indenização por danos morais, devendo ainda ser levado em conta que tais cobranças não resultaram na negativação do nome do recorrido.
No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente Banco Santander S.A,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.